Tribunal: TJES
Processo: 5001584-30.2020.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001584-30.2020.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JM PISCINAS LTDA - EPP e outros
RECORRIDO: HELOIZA GUIMARAES SAMPAIO
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

V O T O

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pelo
JM PISCINAS LTDA – EPP (ID.2264612)
, verifico que a parte recorrente sustenta em síntese:
a)
que a ação seja julgada improcedente;
b)
que adotou todas as medidas necessárias para reparação do produto;
c)
que inexiste danos morais;
d)
que seja julgado improcedente o pedido inicial.

O recurso inominado interposto pela
IGUI WORLDWIDE PISCINAS LTDA (ID. 2264615),
sustenta em síntese:
a)
que já existem dois processos idênticos ao caso dos autos;
b)
que é ilegítima para compor o polo passivo da presente demanda;
c)
que os fatos narrados não ensejam a aplicação dos danos morais;
d)
que se trata de mero dissabor;
e)
que o recurso seja conhecido e provido.

Primeiramente quanto à alegação de que a presente demanda possui outras duas ações idênticas, tenho que não merece prevalecer eis que a causa de pedir e pedido é diferente entre elas, além disso no processo de nº 5002500-64.2020.8.08.0030, o pedido de danos morais não foi analisado tendo em vista que a ação em análise já possuía sentença de mérito.

Em que pese a alegação da 1ª recorrente (
M PISCINAS LTDA – EPP (ID.2264612)
) acerca de cerceamento de defesa, sob a alegação de que o magistrado dispensou depoimento do esposo da autora e oitiva de um funcionário da requerida, rejeito-a, pois: i) o magistrado é o destinatário final das provas e a quem compete determinar o que é suficiente para instrução do feito, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias
1
; ii) nota-se que posteriormente à audiência de conciliação, instrução e julgamento não há qualquer irresignação da recorrente em face da suposta dispensa não observada nos autos, implicando o silêncio na preclusão da matéria
.

Quanto à alegação de ilegitimidade passiva da parte recorrente
IGUI WORLDWIDE PISCINAS LTDA,
rejeito-a,
uma vez que o recorrente participou da cadeia de fornecedores de bens de consumo.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se a condenação em danos morais deve ser julgada improcedente.

Analisando os autos, verifica-se que a parte autora adquiriu uma piscina com a primeira recorrente da marca IGUI (segunda recorrente), e que o produto demorou para ser entregue, após a entrega do produto este apresentou vários problemas que não foram resolvidos dentro do prazo de trinta dias, restando patente a falha na prestação do serviço ofertado.

Assim, quanto ao dano moral, havendo a comprovação da ilicitude da conduta praticada pelo recorrente, ele é devido, bastando a demonstração do fato ofensivo para configurá-lo.

No que tange ao
quantum
devido, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, o valor da indenização a título de danos morais deve ser minorado para R$4.000,00 (quatro mil reais), pois se mostra razoável e proporcional ao caso em apreço, sendo suficiente para reparar o dano causado e desencorajar os recorrentes a adotarem semelhante postura negligente no futuro.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelos recorrentes e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença tão somente para minorar o
quantum
fixado a título de danos morais para o importe de R$4.000,00 (quatro mil reais) de forma solidária.

Sem custas processuais e honorários advocatícios ao recorrente, vez que a parte restou parcialmente vencedora em seu recurso.

É como voto.

1
Art. 33. Todas as provas serão produzidas na audiência de instrução e julgamento, ainda que não requeridas previamente, podendo o Juiz limitar ou excluir as que considerar excessivas, impertinentes ou protelatórias (Lei nº 9.099/95)

Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias (CPC/15)

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PISCINA. DEMORA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. JULGAMENTO PROCEDENTE. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DANOS MORAIS ARBITRADOS EM R$10.000,00. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. MINORAÇÃO DO DANO MORAL PARA O IMPORTE DE R$4.000,00 NA FORMA SOLIDÁRIA. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.